Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702548-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DOS SANTOS JESUS, APIO DE JESUS AGRAVADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO DOS SANTOS JESUS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0727066-18.2023.8.07.0007), movida em desfavor de ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL, indeferiu o pedido de produção de prova oral e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao autor APIO DE JESUS, nos termos a seguir transcritos, (ID. 214483957 – autos originários), verbis: (...). Da prova oral O juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, competindo-lhe valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, bem como indeferir as que se apresentem inúteis ou procrastinatórias (arts. 370 e 371 do NCPC). É dizer, cabe ao magistrado aferir a necessidade ou não de realização da produção de prova, velando, assim, pela rápida solução do litígio, sem que isso importe em cerceamento de defesa (NCPC, art. 139, II). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESPROVIMENTO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, e a questão proposta é exclusivamente de direito, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide sem que tal medida importe violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, Acórdão n.764106, 20120111030209APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 27/02/2014. Pág.: 133) Conforme a lição de Hélio Tornaghi, "em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo" (Comentários ao código de processo civil., 2. ed. São Paulo: RT, 1976. v. 1. p. 402). No caso em comento, a prova oral é desnecessária ao desate do litígio, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento estão presentes nos autos, na conformidade dos documentos apresentados pelas partes. Além disso, a produção da prova oral pretendida somente se mostra possível quando imprescindível para a solução do litígio, o que não é o caso dos autos, diante da documentação juntada pelas partes e do laudo pericial apresentado. Da ilegitimidade ativa do autor - APIO DE JESUS O Novo Código de Processo Civil, no seu art. 17 estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:RT, 2015, p.118): “A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com legitimidade para o processo (ou letigimatio ad processum, conhecida ainda como capacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa e passiva) da ação”. Ainda, nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior (in Código de Processo Civil anotado. 16. ed.. Rio de Janeiro: Forense.) "(...)Legitimidade para a causa (legitimatio ad causam) é a qualidade de agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia (José Náufel) (...)" Por sua vez Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 12a ed., São Paulo:RT, 2012, p.206) ensina: “Propositura da ação. Para propor a ação o autor deve afirmar-se titular do direito material a ser discutido em juízo e demonstrar ter necessidade de pleitear a tutela jurisdicional”. E à fl.207, continua: “(...) A legitimidade não se confunde com a representação processual (CPC 8o e 12o)”. Sobre o tema, entende este egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DE MULTA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE MANDATO. PROCURADORES NÃO EXCEDERAM OS PODERES DO CONTRATO. MEROS INTERVENIENTES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ilegitimidade ad causam suscitada de ofício. 2. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida. 2.1. Por se tratar de uma das condições da ação, a ilegitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento, sendo passível de análise, inclusive de ofício. 3. Para José Frederico Marques, in Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1.982, p. 265, “Parte legitima é a que tem direito à prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de conceito situado entre o de parte, no sentido processual, e o de parte vencedora, ou parte que obteve resultado favorável no processo. A parte legitima tem direito à prestação da tutela jurisdicional, seja-lhe esta favorável ou desfavorável. Ela se insere no processo, como parte, e no litígio a ser composto, como titular de um dos interesses em conflito”. 3.2 Destarte, o Código Buzaid adotou o princípio de que a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação fosse feita desde o despacho que aprecia a petição inicial e em qualquer momento posterior do processo civil, até o julgamento definitivo da lide, que exaure o oficio jurisdicional podendo e devendo, sendo o caso, apreciar de oficio, em qualquer que seja o grau de jurisdição. 4. O mandato é a relação contratual pela qual uma das partes (mandatário) se obriga a praticar, por conta da outra (mandante), um ou mais atos jurídicos. 4.1. Embora o mandatário emita declaração de vontade, o faz em nome e no interesse do mandante sobre quem persiste a titularidade dos direitos e obrigações.5. Os mandatários que não excederam os poderes do mandato, agindo dentro dos limites que lhes foram conferidos, não podem responder pela ação de rescisão c/c reparação de danos. 5.1. O terceiro que se julga prejudicado em razão de mandato deve voltar-se contra o mandante, e não contra os mandatários, com quem não manteve vínculo jurídico. 5.2. Os procuradores não têm legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de rescisão contratual, pois não são titulares da relação jurídica subjacente, ou seja, não fazem parte da relação jurídica negocial, atuando, no caso, como simples representantes dos interesses da contratante. 6. Precedente Turmário. 6.1 “1 - No contrato de mandado, procurador é aquele recebe de outrem poderes para praticar atos e administrar interesses em nome deste (art. 653 do Código Civil), não sendo, portanto, parte legítima para figurar, em nome próprio, no pólo ativo do Feito no qual se questiona cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário pactuada entre instituição financeira e o mandante. 2 - Ausente uma das condições da ação - legitimidade ativa ad causam -, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, é medida que se impõe. Preliminar de ofício acolhida. Apelação Cível prejudicada”. (Acórdão n.676910, 20110510050794APC, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 21/05/2013, pág. 134). 7. Evidenciada a ilegitimidade ad causam, deve-se extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.” (Acórdão n.801461, 20080110331085APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 11/07/2014. Pág.: 121) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DOS AUTORES. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. INTEGRANTE DO PÓLO ATIVO QUE NÃO É SUJEITO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. PRELIMINAR REJEITADA. (...). 1 - Inexiste legitimidade ativa quando verifica-se que a parte integrante do polo ativo não é sujeito ativo do direito material vindicado, motivo que enseja a extinção do feito em relação à parte em questão com fundamento no art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada (...)” (Acórdão n.800085, 20130110996504APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 68) No caso, o autor requer o pagamento de indenização, em decorrência do furto de motocicleta, lastreado no contrato de seguro, firmado entre o autor LÁZARO DOS SANTOS JESUS e o réu, como demonstra o contrato acostado em id 182434347. Portanto, o autor APIO DE JESUS é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, por não integrar a relação jurídica subjacente à demanda. É dizer que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, CPC), e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). Conseguintemente, ao autor APIO DE JESUS falece o direito de pleitear indenização por danos morais e materais, como pretende. Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, formulado pelo autor (id 196756394) e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, tão somente em relação ao autor APIO DE JESUS, com supedâneo no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 3% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, c/c art. 338, ambos, do CPC, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (id 183926525). O processo prosseguirá entre o autor LÁZARO DOS SANTOS DE JESUS e o réu. Preclusa a presente, promova-se a exclusão do autor APIO DE JESUS do cadastro do processo. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Intimem-se. (Grifo no original) Nas razões recursais (ID 68167579), o agravante narra que contratou um seguro com a agravada para sua motocicleta e, em razão do furto desta, em 17/1/2023, acionou o aludido seguro, o qual lhe foi negado, razão pela qual interpôs agravo de instrumento (no 0702836-93.2024.8.07.0000), que deu provimento ao seu recurso “determinando que a seguradora pagasse a indenização em cinco dias para que Lázaro pudesse adquirir outra motocicleta e retomar seu trabalho”. Aduz que a tutela deferida foi ineficaz, porquanto não lhe possibilitou o levantamento do valor, bem ainda que seu pai, Apio de Jesus, é o proprietário do veículo e está com seu nome negativado devido ao atraso das parcelas do financiamento, porém foi excluído da demanda pelo d. juízo a quo por ilegitimidade ad causam, desconsiderando a relação jurídica existente entre ele (Apio) e o bem segurado. Sustenta, ainda, que solicitou a oitiva da testemunha proprietária da casa onde seu pai trabalhava, lugar em que sua motocicleta foi furtada, no entanto o d. juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova oral, sob o argumento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para a elucidação dos fatos. Insurge-se, pois, quanto ao julgamento antecipado da lide e requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja “determinado o imediato levantamento do valor cumprido pelo réu, matéria essa já decidida no Agravo de Instrumento que já tramitou nesta E. Turma”. No mérito, postula a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, deferida no Juízo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, o faz de forma genérica, com vistas a que lhe seja permitido levantar, imediatamente, o valor depositado em juízo pela agravada. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata da tutela pretendida. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[3], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[4]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de antecipação de tutela, limitando-se a requerer o cumprimento imediato da alegada tutela provisória anteriormente concedida, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido a necessidade de levantamento imediato do valor correspondente ao seguro, sob a alegada decisão anteriormente proferida: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Esse entendimento se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não merece guarida, considerando, ainda, o teor do acórdão proferido por esta Turma Recursal, haja vista que o provimento dado ao citado agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora agravante foi para “determinar que a seguradora agravada deposite em Juízo o valor da indenização constante no contrato (ID 182434347), confirmando a medida liminar” (ID 68167581 – página 25). Logo, ao contrário do que afirma o agravante, com vistas à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, além de não abarcar as hipóteses insertas no art. 1.015 do CPC, não retrata a real determinação imposta no julgamento do citado agravo, porquanto não consta o deferimento para levantamento da quantia do seguro, mas tão-somente o deposito do respectivo valor em juízo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[5], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [4] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;